Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-64.2014.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001040-64.2014.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é embargante
MARCO ANTONIO MURBACH, são embargados RAMON ABDON POSCAI
BARBOSA, JOÃO CARLOS DE AREA LEÃO e MANOEL DE VITO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001040-64.2014.8.26.0695/50000 -Voto no 21868 – Nazaré Paulista
2
Embargos de Declaração no 1001040-64.2014.8.26.0695/50000
Comarca: Nazaré Paulista
Embargante: Marco Antônio Murbach
Embargado: Ramon Abdon Poscai Barbosa, João Carlos de Area e Manoel
de Vito (revel)
VOTO 21868
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO
ANTÔNIO MURBACH contra acórdão proferido na Apelação Cível no
1001040-64.2014.8.26.0695, em que é apelante sustentando a ocorrência de
omissão, contradição e erro de fato.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pelo embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são conhecidos,
tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo acórdão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001040-64.2014.8.26.0695/50000 -Voto no 21868 – Nazaré Paulista
3
concluiu pela manutenção da sentença.
Cabe registrar que a contestação dos réus, aproveita ao corréu
revel, nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil.
É certo, todavia, que o juiz não está obrigado a acolher a
pretensão inicial pelo só fato da revelia, se estiver convencido de que o
direito, tal como pleiteado, não socorre a parte autora.
Por outro lado, conforme constou da sentença e do acórdão, o
requerente não cumpriu o ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC)
de provar os efeitos da evicção por conta da posse que mantinha do
terreno. Resumiu-se a apresentar um B.O., documento expedido
unilateralmente.
Com efeito, não basta simplesmente alegar; é necessário
comprovar, pois o art. 373 do Código de Processo Civil exige do autor que
prove os fatos constitutivos de seu direito por meio dos elementos
probatórios, tais como prova documental, testemunhal, pericial, entre outras,
para, desta forma, ficar comprovado que o direito que alega é existente.
Assim, de fato, verifica-se que o embargante não logrou êxito em
comprovar suas alegações, ônus que lhe cabia.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da decisão e
não especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001040-64.2014.8.26.0695/50000 -Voto no 21868 – Nazaré Paulista
4
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator